Tribunal: TJDFT
Processo: 0705751-39.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. OBRIGATORIEDADE DE ASSOCIAÇÃO. TEMAS 492/STF e 882/STJ. DISTRITO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. PAGAMENTO DE TAXA CONDOMINIAL. LEGISLAÇÃO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ANALOGIA. APLICAÇÃO. REGISTRO DE CONVENÇÃO COLETIVA EM CARTÓRIO. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. RATEIO. OBRIGATORIEDADE.
1. No âmbito do Distrito Federal, o qual possui realidade fundiária peculiar - na medida em que possui origem em parcelamento de chácaras e fazendas, muitas vezes em área pública -, não se aplicam as teses firmadas em regime de repetitivos nos Temas 492/STF e 882/STJ (distinguinshing).
2. Observa-se o Código Civil quanto às regras alusivas aos condomínios edilícios, por analogia, aos denominados condomínios irregulares.
3. A comprovação de registro formal da convenção condominial em cartório, somada a existência de despesas aprovadas em assembleia, tanto para a manutenção como para a realização de obras e serviços no condomínio, emprestam legitimidade à cobrança de taxas condominiais dos possuidores/condôminos, mesmo em relação aos ocupantes que não possuem cadastro junto à administração condominial.
4. Deu-se provimento ao recurso.